Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA RODRIGUES e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS (ID: 44004359). Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador